Tribunal: TJDFT
Processo: 0717639-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DECLARAÇÃO. DÍVIDA. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DAS FATURAS. PONTUALIDADE. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). FASE DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. ADIMPLEMENTO. PRESUNÇÃO. FASE EXECUTIVA. COBRANÇAS IRREGULARES. SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. RENOVAÇÃO DA MULTA ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE. MEDIDA PROCESSUAL COERCITIVA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE. OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. POSSIBILIDADE. REGISTRO. DÍVIDAS INDEVIDAS. EXCLUSÃO. ABSTENÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NOVA MULTA COMINATÓRIA. EFEITOS EX NUNC. FIXAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Dispõe o art. 77, IV, do CPC que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final. Nas hipóteses que em há obrigações de fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, o juiz poderá determinar as medidas necessárias ao cumprimento da determinação, inclusive a imposição de multa.
2. Nos termos do art. 537 do CPC a multa poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória. Além disso, nos termos do seu § 1o, “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” O seu § 4o prevê que será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a determinação que a tiver cominado.
3. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente, tão somente. A reversão da multa em favor do exequente, decorre, necessariamente, da efetiva recalcitrância do executado em cumprir a obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, nos termos da legislação processual. Alcançado totalmente o objetivo da coerção (cumprimento), a multa pode ser revogada ou declarada inexigível. Se a obrigação foi satisfeita apenas em parte, pode ser total ou parcialmente revertida em favor do exequente, em razão do descumprimento injustificado e excessivo.
4. Em nenhuma hipótese, a multa diária, de caráter exclusivamente processual e coercitivo, deve se transmutar em verba indenizatória, sob pena de subversão dos poderes processuais conferidos ao magistrado. “(...) Também o comportamento do exequente, contudo, deve ser levado em conta com relação à questão. Por isso é que este Curso não tem dúvidas de que o ideal é que a fixação da multa e seu regime sejam os mais dinâmicos possíveis para evitar que seu valor, individualmente, considerado possa tentar o exequente a preferi-la à obtenção da tutela específica ou, quando menos, ao resultado prático equivalente. (...) A natureza jurídica da multa não pode conduzir a tal intepretação que, em última análise, levará o exequente a enriquecer-se indevidamente. A multa tem de atender à sua finalidade, que é a de obter, do próprio executado, um específico comportamento ou uma abstenção. Nunca e de forma nenhuma deve ser vir como baliza para fixar perdas e danos ou, mais amplamente, assumir qualquer sentido indenizatório em prol do exequente. (...)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. Tutela jurisdicional executiva. Volume 3. 10a edição. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 550-1).
5. A sentença nada disse quanto à exigibilidade da multa cominatória fixada na origem; logo, presume-se que até a sua prolação, a tutela de urgência restou integralmente cumprida, apesar da interrupção de serviços por 18 dias no mês de setembro de 2022. Contudo, as interrupções dos serviços no ano de 2022 não foram desconsideradas. Conforme os fundamentos da sentença, a executada foi condenada ao pagamento de compensação por danos morais por esse exato motivo. Portanto, os vícios relacionados à prestação dos serviços restaram devidamente compensados, tanto pela declaração de inexistência do débito indevido quanto pelo arbitramento de dano moral. Por consequência, as astreintes fixadas na fase de conhecimento não são mais exigíveis, diante do cumprimento presumido da decisão na fase de conhecimento.
6. Em razão de novas interrupções de serviços, a agravante ingressou com cumprimento de sentença. Nesse sentido, reafirma que tais ocorrências decorrem de débitos irregularmente inscritos em seu nome. Não se trata de inadimplência de faturas posteriores - a própria agravada reconhece a pontualidade dos pagamentos. Contudo, após o trânsito em julgado, permanece registro de dívida claramente indevida, no valor de R$ 249,30, com vencimento em 5/1/2023. Mais: conforme os documentos dos autos a agravada renovou cobranças indevidas ao referir que não houve identificação do pagamento de faturas, com aviso para renegociação de débito para evitar a suspensão dos serviços. Essas cobranças se repetiram por vários dias, após o último pagamento.
7. Embora a agravada alegue que possível falha no funcionamento do aparelho da agravante, tal argumento não está de acordo com o cadastro da consumidora no banco de dados da operadora - o status do produto consta como “cancelado” em mais de um campo, intercalado com o status “ativo” em outros. Esses registros são inconsistentes, pois não estão de acordo com a regularidade dos pagamentos da agravante. A indicação da agravada do status ativo do serviço na data do peticionamento não descaracteriza essa constatação.
8. Por tais razões, deve ser fixada nova multa cominatória (astreintes) para que a agravada se abstenha, definitivamente, de manter registros de dívidas indevidamente inscritas em nome da agravante e de realizar novas cobranças, avisos de renegociação ou ameaça de suspensão dos serviços, com base em débitos já declarados irregulares na sentença exequenda, nos termos dos arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte, em outros termos. Determinação de exclusão de dívidas indevidamente inscritas, nos termos da sentença e de abstenção de manter os referidos registros e de realizar novas cobranças em razão delas. Multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.